Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FATO SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DE RENDA. ANÁLISE DO ART. 493 DO CPC. PARÂMETRO OBJETIVO MANTIDO. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. A embargante aponta omissão no julgado quanto à análise de documento que comprovaria redução substancial de sua renda, sustentando a existência de fato novo nos termos do art. 493 do CPC, com potencial repercussão sobre a alegação de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar documento juntado que apontaria fato superveniente relevante - redução da renda da parte - e se tal elemento, nos termos do art. 493 do CPC, teria o condão de alterar a conclusão anterior sobre a ausência de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo cabível sua utilização para simples reexame da matéria.
4. O documento citado pela parte embargante (ID. 74430153), que consubstancia fato superveniente, foi efetivamente analisado e indica rendimento bruto de R$ 11.338,09, equivalente a aproximadamente 8 salários-mínimos, patamar que ainda supera o limite objetivo usualmente adotado pelo TJDFT - de até 5 salários-mínimos - para fins de concessão da gratuidade de justiça.
5. Sanada a omissão identificada, o reconhecimento do fato superveniente não implica alteração da conclusão do acórdão quanto à inexistência de hipossuficiência econômica, razão pela qual se mantém o indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 493; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1763071, 0716058-65.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.09.2023, DJE 03.11.2023. Resolução DPDF no 140/2015.